Tribunal: CARF
Processo: 10320.003027/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.003027/2008-51
ACÓRDÃO
3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCAN ALUMINA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. ERRO MATERIAL NA DECISÃO RECORRIDA. RETIFICAÇÃO A
PEDIDO DA CONTRIBUINTE. PLEITO ACOLHIDO. ERRO SANADO.
O julgador de segunda instância, na qualidade de agente revisor, pode de
ofício ou a requerimento da parte interessada, sanar erro material
constatado, segundo previsão expressa no Decreto no 70.235/72 e Código
de Processo Civil.
PRELIMINAR. NULIDADE DO RELATÓRIO FISCAL. INCONFORMIDADE
REJEITADA.
Não demonstrado pela contribuinte a ocorrência de uma das hipóteses de
nulidade previstas no art. 50 do Decreto no 70.235/72, e respeitados o
contraditório e a ampla defesa pela fiscalização, não há que se falar em
nulidade do ato administrativo.
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. CRÉDITO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada
pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais
tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
Fl. 9297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher a
preliminar de erro material da decisão recorrida para efetuar os ajustes na ementa e resultado de
modo a refletir as razões de decidir da DRJ e rejeitar a nulidade do Termo de Intimação e Ciência
Fiscal; e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-001.849,
de 21 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 10320.002545/2005-12, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à Contribuição
para o PIS/Pasep e à COFINS, regime não cumulativo, apurados no 3o trimestre de 2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Após realizadas diligências, a 3a Turma da DRJ/FOR julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, decisão vazadas nos seguintes
termos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005
Ementa: NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Descabe falar-se em nulidade quando comprovado que o ato foi praticado por
autoridade competente e que não houve preterição do direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. DACON. DILIGÊNCIA.
O DACON é documento que principia a prova do direito de crédito originado do
regime da não cumulatividade aproveitado em DCOMP, cabendo à unidade local,
Fl. 9298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
3
se entender necessário, instalar procedimento de aferição dos dados nele
informados.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REALIZAR O LANÇAMENTO.
O instituto da decadência do direito de constituir o crédito tributário mediante
lançamento ex officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de
verificar os pressupostos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte, objeto
de pedido de compensação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Falta competência à DRJ para se pronunciar a respeito da conformidade da lei, em
sentido amplo, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal, ao ponto de reconhecer-lhe a inaplicabilidade a caso
expressamente nela previsto. O controle da constitucionalidade das leis é matéria
reservada, também por força de dispositivo da Carta Magna, aos órgãos do Poder
Judiciário.
RECEITA FINANCEIRA. ALÍQUOTA ZERO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A partir de agosto de 2004, estão sujeitas à alíquota zero as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime nãocumulativo. As
receitas submetidas à alíquota zero não integram a base de cálculo da
contribuição.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
A partir de 1o de maio de 2004, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-
cumulativa do PIS e da Cofins poderão descontar crédito, relativo às importações
de bens utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda sujeitas ao pagamento do PIS e da Cofins - importação, a
partir do momento em que esta for efetivamente paga, observadas as condições e
termos legais e normativos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa do
PIS e da Cofins, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente
aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e
aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou no serviço
prestado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA COMPRA DE INSUMOS.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA VENDA.
Fl. 9299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
4
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de
créditos na apuração não cumulativa da contribuição, desde que devidamente
comprovadas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
A partir de fevereiro de 2003, podem ser descontados créditos da Cofins e do
PIS/Pasep não-cumulativos sobre os gastos totais com a energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO.
Não geram direito aos créditos as contribuições municipais relacionadas aos
serviços de fornecimento de iluminação pública, mas apenas os valores atribuídos
à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, conforme
literalmente disposto na legislação.
Após ciência da decisão da DRJ, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário
ofertando como argumentos, em síntese:
PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DO TERMO DE INTIMAÇÃO E CIÊNCIA FISCAL (“TICF”)
DO MÉRITO
DA DECADÊNCIA
DO DIREITO AO CRÉDITO DE PIS E COFINS
DO DIREITO AO CRÉDITO REFERENTE AOS INSUMOS IMPORTADOS
DO DIREITO AO CRÉDITO REFERENTE AO FRETE NA COMPRA E NA VENDA
DO DIREITO AO CRÉDITO REFERENTE ÀS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Ao final pede:
V – DO PEDIDO
... Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do
presente Recurso Voluntário, para a reforma parcial do v. acórdão, deferindo-se
integralmente o pedido de ressarcimento formalizado, homologando-se
integralmente as compensações efetuadas”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 9300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
5
EXAME DE ADMISSIBILIDADE.
Atendidos os requisitos necessários de admissibilidade exigidos pelo Decreto no
70.235/72 e Portaria no 1.634/2023, o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
SINOPSE FÁTICA.
Consoante narrado, a contribuinte transmitiu DCOMP, aproveitando crédito de
PIS e COFINS não-cumulativos. Inicialmente, a compensação não foi homologada
por falta de provas da certeza e liquidez do crédito pela contribuinte.
Posteriormente, cumprindo determinação da DRJ, a Unidade de Origem realizou
trabalho fiscal com base em documentos fiscais e contábeis entregues pela
contribuinte e, ao final, concluiu pela inexistência do crédito, e, ainda, constatou
saldo devedor após incluir determinadas receitas na base de cálculo das
contribuições (Juros Recebidos –Terceiros, Variação Cambial Ativa e Variação
Monetar-Diversas-Ativ).
Encerrado o trabalho fiscal, a DRJ decidiu pela exclusão das receitas financeiras
(juros recebidos, variação cambial - ativa, variação monetária diversas – ativa) da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Além disso, reverteu às glosas atinentes aos
bens importados classificados na CFOP 3101 Soda Cáustica, carvão ou Hulha
Betuminosa, concluindo ao final:
INCLUSÃO
DAS
RECEITAS
FINANCEIRAS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
O Relatório de Diligência original, de 18/09/2014, combatido pelo contribuinte,
detalhou as receitas escrituradas e auferidas que, no entender da autoridade fiscal,
compunham a base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, como demonstrado na
tabela seguinte:
[omissis]
Por esta razão, assiste razão ao contribuinte no tocante à inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo das contribuintes, pelas razões aduzidas a seguir.
Por força do art. 27, § 2o, da Lei no 10.865, de 2004, e do Decreto no 5.164, de
2004, a partir de 2 de agosto de 2004 estão sujeitas à alíquota zero as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não-cumulativo,
excetuando-se, no entanto, aquelas oriundas de juros sobre o capital próprio e as
decorrentes de operações de hedge, nos termos dispostos.
Sobrevindo o Decreto no 5.442, de 9 de maio de 2005, que revogou o Decreto no
5.164, de 2004, a redução a zero da alíquota da contribuição passa também a
contemplar, com eficácia a partir de 1o de abril de 2005, as receitas financeiras
decorrentes de operações de hedge, não se aplicando, todavia, tal disposição às
receitas financeiras oriundas de juros sobre o capital próprio, que permanecem sob
o crivo da tributação no regime da nãocumulatividade, in verbis:
[omissis]
Em vista disso, o §3o do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, preceitua que as receitas
submetidas à alíquota zero não integram a base de cálculo da contribuição.
Fl. 9301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
6
De acordo com a legislação do Imposto sobre a Renda, são incluídos no conceito de
receitas financeiras os juros recebidos; os descontos obtidos; o lucro na operação
de reporte; os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa; prêmios de
resgate de títulos ou debêntures; as variações monetárias positivas em função da
taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por dispositivo legal ou
contratual, dos direitos de crédito do contribuinte; assim como os ganhos cambiais
e monetários realizados no pagamento de obrigações.
Nesse diapasão, excluem-se as receitas financeiras (juros recebidos, variação
cambial - ativa, variação monetária diversas - ativa) da base de cálculo das
contribuições PIS/PASEP e COFINS, a qual deve ser reduzida para R$ 12.831.247,33.
10 EXCLUSÃO DOS INSUMOS IMPORTADOS DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS
DAS CONTRIBUIÇÕES
Ao refazer a base de cálculo de créditos, com base na documentação dos autos, a
autoridade fiscal, no Relatório de Diligência original, elaborou a tabela ilustrativa
vista a seguir com as rubricas legalmente aceitas em seu entender.
(...)
Em resposta, no Relatório de Diligência complementar, a autoridade fiscal alegou
que a desconsideração dos bens importados na apuração dos créditos do
contribuinte adveio dos motivos: a) fático, consubstanciado na ausência de
importações no Data Warehouse corporativo, embora discrepante da base de
dados entregue pelo contribuinte; e b) de direito, segundo o qual falta base
jurídico-constitucional a amparar, quanto à PIS e à COFINS Importação, que valores
pagos a tais títulos possam servir para descontar débitos de PIS e COFINS não
cumulativos.
(...)
Dessa forma, conclui-se que, além das matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem que componham visualmente o produto final, poderão ser
descontados créditos em relação a produtos que sejam aplicados ou consumidos
em ação direta sobre o produto em fabricação.
De pronto, incluo na base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS não cumulativos
as importações referentes à Soda Cáustica (no NCM, Hidróxido de Sódio em Sol.
Aquosa - Lixívia soda cáustica), conforme notas fiscais no 2 e 4, pois: insumo para
produção da alumina conforme comungam as autoridades fiscal, responsável pela
diligência, e julgadora.
Acerca de ser o carvão (ou hulha) efetivo insumo para produção de alumina, a
tabela de insumos não relaciona este produto, e sim o vapor obtido do processo de
combustão a que é submetido. A autoridade fiscal refuta ser o carvão insumo da
alumina, posto deter função energética e a energia usada para produção de calor e
vapor serem geradas pelo próprio contribuinte; entende diversamente esta
autoridade julgadora.
Entendo que o carvão, apesar de não estar presente na tabela de insumos da
alumina, verdadeiramente o é: isto pois, o produto sofre desgaste e perda de
propriedades físicas e químicas, em função da queima e obtenção do vapor, este
sim diretamente aplicado na produção da alumina. Portanto, o carvão tem,
Fl. 9302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
7
efetivamente, ação sobre o produto fabricado e é indispensável no processo
produtivo, razão pela qual incluo na base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS
não cumulativos as importações referentes à Hulha Betuminosa, Não Aglomerada,
conforme notas fiscais no 3 e 5.
Por outro lado, conforme já referido acima, devem ser excluídos da apropriação
dos créditos em tela bens e produtos não aplicados diretamente no processo
produtivo, pois que o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem utilizado no processo produtivo da empresa e não incorporado ao
ativo imobilizado, mas tãosomente aquele que efetivamente teve ação sobre o
produto fabricado. Ferramentas e produtos utilizados na manutenção, conservação
e limpeza de máquinas e equipamentos cujas ações não são diretamente exercidas
sobre o produto em fabricação, bem como suas partes e peças não geram direito,
pelo mesmo motivo, à apropriação de créditos, conforme elucida o item 13 do
Parecer Normativo no 181/1974, assim também devendo ser reputados aqueles
bens e partes e peças para as quais não constem informações acerca de sua
aplicação no processo produtivo ou sem indicação das máquinas e equipamentos a
que se destinaram.
(...)
Conclusão
De todo o exposto, excluídas as receitas financeiras da base de cálculo das
contribuições (item 9), incluídos os valores do PIS e da COFINS Importação
incidentes nos insumos importados na base de cálculo dos créditos das já referidas
contribuições (item 10) e preservadas as demais disposições dos Relatórios de
Diligência, obtém-se a tabela a seguir:

Esclareço que os valores negativos nas colunas Saldo - COFINS e Saldo - PIS, após o
encontro entre débitos e créditos, representam os créditos da não-cumulatividade
favoráveis ao contribuinte.
Desta feita, reconheço o direito creditório em favor da requerente no importe de
R$ 86.924,52 (PIS) e R$ 400.379,84 (COFINS).
Devo esclarecer que, em se tratando do processo n.o 10320.002545/2005- 12
referente aos créditos da COFINS informados na DCOMP retificada pelo
requerente, não há direito creditório a ser reconhecido posto que essa declaração
foi integralmente substituída pela DCOMP retificadora no processo n.o
10320.002742/2005-23, que é a que aproveitará os créditos de COFINS de R$
400.379,84 deferidos no corrente ato.
Pela via recursal, a contribuinte se insurge contra as glosas mantidas pela DRJ a
exemplo da energia térmica, fretes na compra de insumos, materiais de consumo
e bens importados para aplicação em processo de industrialização, além de
Fl. 9303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
8
discutir, preliminarmente, erro material na decisão recorrida e à nulidade do TICF
– Termo de Intimação e Ciência Fiscal.
PRELIMINARES.
DO ERRO MATERIAL NA DECISÃO RECORRIDA.
Sem delongas, alega a contribuinte que as razões de decidir da DRJ divergem da
conclusão posta no acórdão, devendo, pois, ser sanado o erro material incorrido,
veja:
19. Assim, é de rigor a correção da ementa do julgado para que conste
corretamente o resultado do julgamento, qual seja, “provimento parcial da
manifestação de inconformidade; direito creditório parcialmente reconhecido”.
Com razão a contribuinte.
De acordo com o tópico anterior, a DRJ decidiu pela exclusão das receitas
financeiras (juros recebidos, variação cambial - ativa, variação monetária diversas
– ativa) da base de cálculo do PIS e da COFINS. Além disso, reverteu às glosas
atinentes aos bens importados classificados na CFOP 3101 Soda Cáustica, carvão
ou Hulha Betuminosa.
No entanto vê-se no acórdão que a impugnação da contribuinte foi julgada
improcedente, reproduzo:
(...)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de
trinta dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março
de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo
art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Patente
Patente o equívoco, o julgador de segunda instância, na qualidade de agente
revisor, pode de ofício ou a requerimento da parte interessada, sanar erro
material constatado, segundo previsão expressa no Decreto no 70.235/72 e
Código de Processo Civil, in verbis:
Decreto no 70.235/72.
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Código de Processo Civil.
Fl. 9304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
9
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou
erros de cálculo;
Isso porque, a decisão conterá, obrigatoriamente, resumos dos fatos e
fundamentos jurídicos (art. 31 do Decreto no 70.235/72), que, por sua vez,
precisam estar alinhados ao dispositivo do acórdão e ementa.
A coerência entre os referidos elementos é defendida pela i. Ministra Nancy
Andrighi, tendo manifestado a possibilidade de correção do resultado do
julgamento quando incompatível com a motivação e o dispositivo, sem que se
altere as razões de decidir do julgador. Ou seja, a correção do erro material
presta-se para ajustar a correlação entre fundamento jurídico, dispositivo e
ementa, cabível sua correção pelo julgador a teor do art. 494, I, do CPC. Colaciono
trecho de suas colocações:
(...)
DA VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA
(...)
Com efeito, a correção de erro material não se sujeita à preclusão ou à coisa
julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 113.266/SP, Quarta Turma, julgado em 03/11/2015,
DJe 6/11/2015; AgRg no REsp 1.160.801/CE, Primeira Turma, julgado em
03/05/2011, DJe 10/05/2011; AgRg no REsp 773.273/MG, Primeira Turma, julgado
em 27/11/2007, DJ 27/02/2008.
Ademais, segundo orientação desta Turma, “o erro material, passível de ser
corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi,
consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”
(REsp 1.151.982/ES, minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe
31/10/2012). Ainda: “O erro material, previsto no art. 463, inciso I, do Código de
Processo Civil, é um vício de procedimento que não macula a substância do
julgado, mas pode acarretar a anulação das premissas inexistentes ou equivocadas,
notadamente quando há um descompasso entre a vontade do julgado e o que de
fato foi redigido” (REsp 1.294.294/RS, Terceira Turma, julgado em 06/05/2014, DJe
16/05/2014).
No particular, ao corrigir o acórdão de apelação transitado em julgado, consignou o
Desembargador Relator, na decisão de fls. 435-438, e-STJ:
Apesar de já ter transcorrido o prazo para novos embargos de declaração, o erro
material é vício corrigível de ofício, conforme previsto no art. 463 do CPC/1973 e
494 do CPC/2015, verbis:
(...)
Primeiramente, ressalto que não há erro material a ser sanado no "dispositivo"
apontado pelo peticionante relativo ao voto da Dra Elaine, pois o voto da mesma
não reflete a totalidade do julgamento, posto que restou vencida em parte.
Fl. 9305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
10
No caso dos autos o acórdão de fls. 333-344 deu parcial provimento ao recurso do
réu VITOR HUGO MULLER, por unanimidade, para reduzir o valor da condenação
em danos morais para R$ 15.760,00, corrigidos pelo IGP-M a contar da data do
julgamento e com juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, e afastar a
indenização pelos danos estéticos; e negou provimento ao recurso da
ré/seguradora HDI SEGUROS S.A. por maioria.
No entanto, constou no resultado do julgamento: "À UNANIMIDADE
DESPROVERAM O APELO DO RÉU E, POR MAIORIA, PROVERAM O APELO DA
SEGURADORA, VENCIDA A RELATORA". Opostos embargos de declaração pela
seguradora, o resultado foi corrigido para constar: À UNANIMIDADE,
DESPROVERAM O APELO DO RÉU E, POR MAIORIA, DESPROVERAM O APELO DA
SEGURADORA VENCIDA A RELATORA (fl. 356).
Ocorre que assiste razão ao ora embargante, pois ainda permanece erro quanto ao
recurso do réu VITOR HUGO MULLER que havia sido parcialmente provido, e não
desprovido como constou. (grifou-se)
Verifica-se, da leitura da decisão, que a correção realizada implicou a alteração do
resultado proclamado para adequá-lo às razões de decidir e ao dispositivo, este
último registrado no voto condutor do acórdão nestes termos:
[omissis]
Ora, exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna
entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório,
fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado
o resultado proclamado do julgamento.
Nessa toada, embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se
confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do
julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e
do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última
análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da
decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação
dos conflitos.
A correção efetivada pelo TJ/RS, portanto, está dentro dos poderes conferidos ao
julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na
medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco
afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.
(RESP No 1.685.092/RS, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, Data de
julgamento 18/02/2020).
Por essa razão, acolho o pleito da contribuinte, para corrigir o erro material
perpetrado na ementa do acórdão para que passe a valer a nova redação, de
seguinte teor:
(...)
Manifestação de Inconformidade julgada procedente em parte
Direito Creditório parcialmente reconhecido
Fl. 9306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
11
Tem-se assim, igualados ementa e dispositivo, este que já aponta a procedência
parcial da manifestação de inconformidade da contribuinte:
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Cumpre destacar que a correção não altera o resultado do julgamento, visa,
apenas, ajustar a parte final da ementa do acórdão à motivação dada pela DRJ e à
conclusão do dispositivo do acórdão, em respeito aos princípios da economia
processual, eficiência, motivação e razoabilidade.
Da nulidade do relatório fiscal – “DA NULIDADE DO TERMO DE INTIMAÇÃO E
CIÊNCIA FISCAL (“TICF”).”.
Em síntese, a contribuinte reitera o argumento de nulidade do termo de
verificação fiscal sem, contudo, apresentar fatos concretos que demonstrem
irregularidade ou ilegalidade no trabalho fiscal. Assim argumenta:
30. Em outras palavras, é nulo o TICF por não comprovar a suscetibilidade das
receitas à tributação e, também, por apontar receitas inexistentes como passíveis
de tributação. Neste sentido, observe-se que o TICF, na “Tabela A-1”, simplesmente
colocou em vala comum uma diversidade de registros referidos apenas de forma
numérica, sem jamais questionar o que representam aqueles números e a real
necessidade/possibilidade jurídica de oferece-los à tributação pelo PIS e pela
COFINS.
(...)
43. Feriu-se, portanto, o transcrito Artigo 142, do CTN, pois não restou
comprovado, em momento algum, que a Recorrente deixou de oferecer à
tributação receitas efetivamente sujeitas à incidência do PIS e da COFINS.
(...)
46. Por todos estes motivos, a r. decisão recorrida deve ser reformada neste ponto,
para que seja decretada a nulidade do TICF, devendo ser reconhecido o direito
creditório postulado, com a consequente homologação das compensações
efetuadas.
O art. 50 do Decreto no 70.235/72 aponta expressamente as hipóteses de
nulidade dos atos administrativos e, no caso em tela, não vislumbro qualquer
condição, porque: a) lavrado por autoridade fiscal competente em atendimento a
diligência determinada pela DRJ; e, b) o contraditório e a ampla defesa foram
respeitados tendo a contribuinte, inclusive, aditado a manifestação de
inconformidade a contrapor os fundamentos do relatório de diligência.
Ainda destaco que todo o trabalho fiscal está consubstanciado em documentação
contábil-fiscal entregue pela contribuinte, provando ser mero reflexo de sua
contabilidade. E cumpre os termos das diligências propostas, colacionadas
adiante:
Fl. 9307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
12

a) Informar em que folhas constam as linhas especificadas nos itens a, b, c, d e e do
Relatório de Diligência (fl. 980/981). Salienta-se que foram consultadas as fls. 97,
63 e 168 do processo 10.320002.545/2005-12 (citadas no Relatório de Diligência) e
não foram localizadas as referidas linhas. Será que não ficou faltando anexar
alguma planilha ao processo?
b) Justificar a inclusão das receitas financeiras (Juros Recebidos – Terceiros,
Variação Cambial Ativa e Variação Monetar-Diversas-Ativ) na base de Cálculo do
PIS/COFINS considerando o que dispõe o art. 1 o Decreto no 5.442/2005.
c) Justificar porque não foram considerados os bens importados como insumos
para industrialização na base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS. Solicita-se
ainda que o contribuinte seja intimado a apresentar a NF no 3 (no valor de R$
1.023.192,65, listada à fl. 78 do processo no10320.002545/2005-12 e citada pelo
contribuinte em sua defesa à fl.672), a fim de que esta seja anexada ao processo
para que seja confirmado o seu valor e qual o bem que foi importado.
d)Ainda sobre insumos importados, verificar se as NF 7455, 7457, 7458, 7456,
7471, 7458, 7473, 7536, 7530, 7564, 7527, 7528, 7576 e 7602 referem-se a
importações de insumos utilizados no processo produtivo da empresa Alcan,
realizadas pelo consórcio Alumar .
e)Informar quais valores de frete foram considerados como crédito, já que não
ficaram bem especificados no Relatório de Diligência. E identificar quais são os
valores dos créditos referentes aos fretes nas operações de venda cujo ônus foi
suportado pelo vendedor
Portanto, a irresignação da contribuinte recai sobre as glosas efetuadas
pela autoridade fiscal e a inclusão de parcelas na base de cálculo das
contribuições que repercutiram no crédito indicado na DCOMP, cujos
argumentos serão apreciados nos tópicos à frente.
Sendo assim, rejeito a nulidade suscitada.
MÉRITO RECURSAL.
DA SUPOSTA DECADÊNCIA.
Segundo a contribuinte, teria se operado a decadência para que a autoridade
fiscal refizesse a apuração das contribuições ao PIS e COFI, especialmente no que
diz respeito ao saldo devedor descoberto, veja:
(...)
56. No caso em questão, a Recorrente teve ciência do teor do AIIM em 24/09/2014.
Assim, todos os fatos geradores anteriores a 24/09/2009 estão extintos pela
decadência.
57. É importante ressaltar, neste ponto, que o artigo 150, §4o, do CTN, é
perfeitamente aplicável ao presente caso, pois o prazo decadencial é o mesmo para
a constituição do crédito tributário (saldo devedor apontado) e para a apuração do
Fl. 9308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
13
direito ao crédito, na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
Explica-se:
(...)
62. Em conclusão, resta evidenciada a ocorrência da decadência do direito de o
Fisco Federal refazer a apuração dos valores supostamente devidos pela
Recorrente, a partir do reexame de créditos e débitos ocorridos no ano de 2005,
pois já houve o transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, entre a data dos
eventos e a data da ciência da Recorrente acerca do teor do TICF, sendo certo que
não é mais possível desconsiderar os créditos reclamados para (i) negar
homologação às compensações realizadas ou (ii) constituir saldo devedor de PIS e
COFINS.
63. Assim, a Recorrente requer a reforma deste ponto da r. decisão recorrida, para
o fim de que seja reconhecida a extinção dos créditos tributários referentes aos
supostos saldos devedores pretensamente apurados no TICF, bem como daqueles
créditos tributários que foram objeto de extinção por meio das compensações
atreladas aos créditos de PIS e COFINS do 3o trimestre de 2005.
A matéria de fundo diz respeito a inclusão das parcelas de Juros Recebidos –
Terceiros, Variação Cambial Ativa e Variação Monetar-Diversas-Ativ na base de
cálculo do PIS e da COFINS.
A meu ver, a análise do pleito da recorrente está prejudicada com base nos fatos
narrados acima. Isso porque o juízo a quo já afastou tal inserção, como visto no
tópico “9 INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES”
Diante dos argumentos, que genéricos, entendo que não assiste razão a
recorrente.
A contribuinte acerta quanto ao prazo de 05 (cinco) anos para que a autoridade
fiscal se manifeste sobre PER/DCOMP, no entanto erra com relação ao termo
inicial para a contagem do prazo qual seja, o do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[omissis]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Veja que a contagem do prazo nos pedidos de compensação começa a contar na
data de sua transmissão, tendo a autoridade fiscal cinco anos para homologar
expressamente ou rejeitar a DCOMP, quedando-se silente, opera-se a
homologação tácita.
Fl. 9309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
14
No caso em tela, os pedidos de compensação foram transmitidos em 29/09/2005
e 31/10/2005, tendo sido a contribuinte cientificada do despacho decisório que
não reconheceu o crédito indicado na DCOMP, por falta de provas, em
22/03/2010. Ou seja, o prazo quinquenal foi observado pela autoridade fiscal,
afastando-se a condição tácita.
A data indicada pela contribuinte de 24/09/2014 diz respeito a sua intimação do
resultado da diligência fiscal proposta pela DRJ e, não de sua ciência do resultado
do pedido de compensação, de modo que não se confundem, como observado.
No que diz respeito ao prazo para recomposição da escrita fiscal e mecanismo
para exigência de débito em PER/DCOMP.
Sabe-se que o despacho decisório eletrônico no PER/DCOMP decorre do
cruzamento de informações prestadas pelo contribuinte e constantes na base de
dados da Receita Federal, dentre outros, DCTF, DIPJ e Dacon, sendo essenciais
para confirmação do direito creditório. Eventuais erros na confecção de qualquer
declaração/demonstrativo são passíveis de retificação antes ou após o despacho
decisório eletrônico.
De certo que a Autoridade Fiscal é competente para homologar PER/DCOMP bem
como, exigir créditos tributários através de competente lançamento fiscal.
Em procedimento fiscal é dever de a Autoridade Fiscal examinar a escrita fiscal e
contábil do contribuinte, podendo, até mesmo, reconstituir a base de cálculo para
se chegar ao exato valor do crédito ressarcível. Constatados erros e identificado
saldo devedor, é ônus da Autoridade Fiscal intimar o contribuinte para que tome
ciência e adote as providências necessárias, como diz a IN SRF no 1.300/2012
(vigente aos fatos):
Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
§ 1oExistindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento, inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa
da União, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do ressarcimento
deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de
ofício.
§ 2oPreviamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo
que se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
E embora a legislação exija do contribuinte a conservação dos documentos
contábeis e fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigos 174 e 195 do CTN), e
estabeleça prazo para que a Autoridade Fiscal efetue o lançamento de crédito
tributário, nos moldes dos artigos 150, § 4o, e 173, ambos do CTN, até mesmo
para análise de DCOMP, inexiste previsão legal que defina limite temporal para
Fl. 9310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
15
análise contábil-fiscal dos dados do contribuinte, inclusive recomposição do valor
das receitas.
Ou seja, analisada a documentação e, sendo o caso, efetuado ajuste na escrita
fiscal, eventual débito apurado pela Autoridade Fiscal só poderá ser exigido
dentro do prazo decadencial de 05 anos da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, o saldo devedor constatado pela autoridade fiscal após
incorporar à base de cálculo das contribuições às receitas financeiras (Juros
Recebidos –Terceiros, Variação Cambial Ativa e Variação Monetar-Diversas-Ativ),
foi excluído pela DRJ, como visto no tópico “5. Sinopse Fática”,
Nesse sentido, embora não oferecido à tributação a referida rubrica, a autoridade
fiscal não efetuou o lançamento do saldo apurado. Neste caso, sim, estaríamos
diante de uma hipótese de decadência do lançamento com amparo no art. 150 ou
173 do CTN.
Denota-se, a inocorrência de homologação tácita ou decadência do lançamento
fiscal em torno do saldo devedor apurado pela autoridade fiscal, visto que
cancelado pela DRJ.
ANÁLISE DAS GLOSAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/PASEP E COFINS.
OBJETIVO SOCIETÁRIO DA RECORRENTE.
A autoridade fiscal e a DRJ partem da premissa de que o insumo deve ser
aplicados ou consumidos em ação direta sobre o produto fabricado, atraindo,
para tanto, o antigo entendimento das Instruções Normativas da SRF no 247/2002
e 404/2004.
O tema é recorrente no CARF.
Com arrimo no RESP no 1.221.170/PR-RR resta incontroverso que no regime da
não cumulatividade do PIS e da COFINS, é insumo o bem ou serviço relevante
e/ou essencial na atividade empresarial do contribuinte. Utilizando-se, para tanto,
o critério da subtração.
A matéria foi consolidada pela Receita Federal por meio do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018, nos seguintes termos:
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o “critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço”: a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por
imposição legal”.
Fl. 9311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
16
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o
serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos
ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos
abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados,
etc.;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, “fabricação de produtos” corresponde às
hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e “produção de bens” refere-se às atividades que, conquanto
não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a transformação material
de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento de
seres vivos até alcançarem condição de serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em
relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo);
Fl. 9312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
17
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos
equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada
insumo na legislação das contribuições
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as
hipóteses de creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as
possibilidades de apuração de insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso
I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou
deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos
que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com
Fl. 9313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
18
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
Fl. 9314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
19
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados
à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas
da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias
a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
Fl. 9315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
20
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção
de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade
desempenhada pelo contribuinte (objeto societário). Além da análise da operação
empresarial, a demonstração do emprego do insumo no processo produtivo ou na
prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento fundamental. Ou
seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a recorrente desempenha as
seguintes atividades:

Reproduz-se do resultado da diligência fiscal, o processo produtivo da alumina:
(...) As etapas produtivas aqui citadas são do chamado processo Bayer
(Docs.13,18), aplicado na quase totalidade das plantas de alumina, e cuja
descrição e exposição vai infra (excerto da Revista Matéria, da UFRJ; Doc.13).
Revista
Matéria,
v.
12,
n.
2,
pp.
322
-
338,
2007.
http://www.materia.coppe.ufrj.br/sarra/artigos/artigo10888.
Autor
Responsável: DA MOTTA, M. Data de envio: 18/08/06 Data de aceite:
23/11/06. “Lama vermelha da indústria de beneficiamento de alumina:
produção, características, disposição e aplicações alternativas”. Silva Filho,
E. B.; Alves, M. C. M.; Da Motta, M. (...)
1 INTRODUÇÃO
Em 1888, Karl Josef Bayer desenvolveu e patenteou o processo hoje
internacionalmente conhecido como “Processo Bayer” (Hind et al., 1999). O
processo Bayer representa um marco na história da metalurgia, sendo
considerado, ao lado do processo de cianetação para tratamento de ouro e
Fl. 9316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
21
prata, o marco do nascimento da hidrometalurgia moderna (Habashi, 2005).
O processo Bayer é utilizado para o refino da bauxita (denominada assim
devido à primeira mineração comercial ter corrido no distrito de Les Baux,
França) na produção de alumina (Al2O3). Anteriormente ao surgimento do
processo Bayer, o beneficiamento da bauxita era realizado através do
processo Le Chatelier, desenvolvido cerca de 30 anos antes por Louis Le
Chatelier. Esse método consiste no aquecimento da bauxita com Na2CO3 a
1200°C, remoção dos aluminatos formados com água, precipitação do
Al(OH)3 através da ação do CO2 e, finalmente, o Al(OH)3 formado é filtrado,
seco e limpo. (grifado) O processo Le Chatelier foi substituído pelo processo
Bayer, devido à drástica redução no custo de produção da Al2O3 que este
proporcionou.
O processo Bayer é utilizado até hoje praticamente sem mudanças
significativas, somente com a substituição do Na2CO3 pelo NaOH e pela
utilização de pressão durante a digestão (Hind et al., 1999). A literatura não
é clara em relação às datas, mas uma evolução cronológica dos métodos de
produção de alumina é apresentada na Figura 1. (grifado)

O processo Bayer foi originalmente desenvolvido para atender uma
demanda da indústria têxtil, que utiliza o Al2O3v como fixador para o
tingimento do algodão. Porém somente com a sua associação ao processo
eletrolítico de obtenção do alumínio metálico, processo Hall-Heroult (1886),
ganhou importância na metalurgia.

Fl. 9317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
22
A literatura diverge quanto aos estágios que compõem o processo Bayer.
Alguns autores preferem colocar a digestão e a clarificação em um único
estágio, outros acrescentam uma etapa de classificação (Hind et al., 1999;
Tan & Khoo, 2005; WAO, 2003). Entretanto, desconsiderando as
peculiaridades de cada planta, a produção de alumina através do processo
Bayer pode ser esquematicamente apresentada conforme a Figura 2, cujos
estágios são detalhados a seguir: (grifado)Figura 2: Fluxograma e Esquema
do Processo Bayer (Adaptado de WAO, 2003).
O estágio inicial, denominado digestão, envolve num primeiro momento a
moagem da bauxita, seguida pela digestão propriamente dita com uma
solução cáustica de hidróxido de sódio (NaOH) sob temperatura e pressão.
As condições em que se processa a digestão (concentração, temperatura e
pressão), variam de acordo com as propriedades da bauxita. Plantas
modernas comumente operam em temperaturas entre 200 e 240 °C, e
pressão em torno de 30 atm (WAO, 2003). Nestas condições a maioria das
espécies contendo alumínio é dissolvida, formando um licor verde, Eq. (1a) e
(1b). (grifado)
Al(OH)3(S) + NaOH(aq) — NaAl(OH)4(aq) (1a)
AlO(OH)(S) + NaOH(aq) + H2O — NaAl(OH)4(aq) (1b)
A clarificação é uma das etapas mais importantes do processo, nela ocorre a
separação entre as fases sólida (resíduo insolúvel) e líquida (licor).
Normalmente as técnicas empregadas envolvem espessamento seguido de
filtração. O espessamento é um processo de decantação, em que o resíduo
proveniente da digestão é encaminhado para unidades denominadas de
espessadores/lavadores. O objetivo destas unidades é adensar o resíduo,
aumentando seu teor de sólidos, para recuperar a maior quantidade de
NaOH possível e fornecer um “overflow” para a filtragem. Nesta fase é
comum a adição de polímeros (como hidroxamatos e poliacrilamida) para
induzir a floculação das partículas nos espessadores ou até mesmo a
utilização de processos de separação com membranas poliméricas (Góis et
al., 2003; Hind et al., 1999; IOM3, 2005).(grifado)
NaAl(OH)3(S) — AlOH3(S) + NaOH(aq) (2)
A alumina cristalizada é encaminhada para a calcinação e o licor residual
contendo NaOH e alguma alumina é recirculada para a etapa de digestão
(Hind et al., 1999; IOM3, 2005). (grifado)
A calcinação é a etapa final do processo, em que a alumina é lavada para
remover qualquer resíduo do licor e posteriormente seca. Em seguida a
alumina é calcinada a aproximadamente 1000 °C para desidratar os cristais,
formando cristais de alumina puros, de aspecto arenoso e branco, Eq. (3)
(Hind et al., 1999; IOM3, 2005; ABAL, 2005; WAO, 2005). (grifado)
2Al(OH)3(S) + Al2O3(s) + 3H2O(g) (3)
O resíduo insolúvel formado durante a clarificação, chamado genericamente
de lama vermelha pela indústria de refino da alumina, é composto por
óxidos insolúveis de ferro, quartzo, aluminossilicatos de sódio, carbonatos e
aluminatos de cálcio e dióxido de titânio (geralmente presente em traços).
Fl. 9318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
23
Alguns autores, observando o processo, fazem distinção entre as partículas
grosseiras (areias) e as partículas finas (lamas), devido ao fato de serem
geradas em momentos diferentes durante a clarificação. Entretanto, a
disposição final dos dois materiais em conjunto (codisposição) ou em
separado é uma questão meramente operacional.”
Feito o breve introito, passo a examinar item a item dos bens e serviços glosados
pela fiscalização que foram objeto de recurso.
BENS IMPORTADOS COMO INSUMOS.
Permanecem glosados os créditos concernentes a matéria-prima e produto
intermediário importados pela contribuinte, porque não integram o produto final,
com base nas razões de decidir da DRJ infra descritas:
(...)
Dessa forma, conclui-se que, além das matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem que componham visualmente o produto final, poderão ser
descontados créditos em relação a produtos que sejam aplicados ou consumidos
em ação direta sobre o produto em fabricação.
(...)
Por outro lado, conforme já referido acima, devem ser excluídos da apropriação
dos créditos em tela bens e produtos não aplicados diretamente no processo
produtivo, pois que o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem utilizado no processo produtivo da empresa e não incorporado ao
ativo imobilizado, mas tãosomente aquele que efetivamente teve ação sobre o
produto fabricado. Ferramentas e produtos utilizados na manutenção, conservação
e limpeza de máquinas e equipamentos cujas ações não são diretamente exercidas
sobre o produto em fabricação, bem como suas partes e peças não geram direito,
pelo mesmo motivo, à apropriação de créditos, conforme elucida o item 13 do
Parecer Normativo no 181/1974, assim também devendo ser reputados aqueles
bens e partes e peças para as quais não constem informações acerca de sua
aplicação no processo produtivo ou sem indicação das máquinas e equipamentos a
que se destinaram.
Desta feita, entendo procedente a glosa, praticada pela autoridade fiscal, dos
materiais destinados às plantas industriais, máquinas, equipamentos, aparelhos e
afins (argamassa refratária, âncora de cerâmica, ancoragem de aço,
parafusos/pinos de aço, forno, partes para filtragem de gases e para instrumentos
de análise) relacionados nas notas fiscais no 7455, 7471, 7473, 7527, 7528 e 7536.
Prosseguindo, entendo procedente a glosa, praticada pela autoridade fiscal, dos
floculantes (identificados nas notas fiscais pelo NCM 3906.90.29 e 3906.90.49),
uma vez não integrarem o produto final e agirem, tão somente, na aceleração do
espessamento, melhor descrito, no relatório de diligência às fls. 8.287 a 8.289. Tais
produtos estão relacionados nas notas fiscais no 7456, 7457, 7458, 7530, 7564,
7576 e 7602.
Finalmente, a nota fiscal no 7500 não foi computada na base de cálculo dos
créditos das contribuições por tratar-se de material para consumo, e a de no 7569,
Fl. 9319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
24
por não estar localizada na planilha listada às fls. 34/168, na forma exarada pela
douta julgadora às fls. 1.011.
Fora glosados os seguintes insumos:

Em relação aos itens glosados pela fiscalização e mantidos pela DRJ, entendo pela
conservação da decisão recorrida, dada a falta de réplica clara e precisa pela
recorrente em sua peça recursal, esta que carrega somente argumentos genéricos
e, tampouco, observo esclarecimentos fáticos acerca das rubricas, a exemplo de
como é utilizado, em qual etapa e a implicação se excluído do pátio industrial ou
do processo produtivo.
Mesmo que não agregado ao produto final, o que se exige apenas nas hipóteses
de crédito de IPI, os insumos no regime da não cumulatividade das contribuições
são passíveis de ressarcimento desde que demonstrada pela contribuinte sua
essencialidade e/ou relevância à prestação de serviços e na produção ou
Fl. 9320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
25
fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3o das leis do PIS e da
COFINS).
Nesse sentido, mantenho as glosas.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
De um lado, a DRJ conserva a glosa sobre a energia térmica consumida pela
recorrente, por falta de previsão legal. Enquanto que, de outro, a recorrente
sustenta tratar-se de energia elétrica passível de ressarcimento nos moldes do
inciso III do art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03.
Conclui-se da leitura do termo de verificação fiscal, que a fiscalização reconhece a
possibilidade de concessão do crédito sobre as despesas com energia elétrica
consumida, apenas, inexistindo previsão legal para apuração em relação ao
encargo de capacidade emergencial, conta de desenvolvimento energético,
dentre outros:

E contra a parcela glosada, não houve impugnação pela recorrente, de modo que
mantenho a decisão recorrida neste ponto.
Fl. 9321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
26
CRÉDITO SOBRE OS SERVIÇOS DE FRETE NA COMPRA E VENDA.
Por fim, ao responder os quesitos formulados pela DRJ, assim esclareceu a
fiscalização:

Fl. 9322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
27

Fl. 9323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
28

A controvérsia reside, portanto, sobre as rubricas de frete (i) internacional, e (ii)
demurrage.
Em sua defesa, a recorrente alega que as despesas incorridas estão vinculadas a
importação de insumos, veja:
82. Entretanto, olvidou-se a r. decisão ao fato de que, além disto, integra o custo
de aquisição dos insumos (Art. 3o, inciso II, das Lei 10.637/02 e 10.833/03) o valor
do frete cobrado do adquirente, servindo o valor do transporte também como base
Fl. 9324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
29
de cálculo de créditos de PIS e COFINS, desde que o insumo adquirido dê direito à
apuração de crédito e que o próprio frete esteja sujeito à incidência das
contribuições.
(...)
87. Portanto, constando as informações tanto nas planilhas de apuração, quanto
nos Registros de Entradas da Recorrente, e sendo autorizada pela legislação a
tomada dos créditos, não há qualquer razão plausível para que subsista o quanto
esposado na r. decisão em relação a este ponto.
(...)
89. Assim, requer-se a reforma do julgado para que seja reconhecido o direito ao
crédito quanto às despesas de frete incorridas pela Recorrente com relação às
compras de insumos.
Ainda ressalva:
85. Vale ressaltar que, no DACON do terceiro trimestre de 2005 (páginas 128 a 146,
do processo digital), por inexistir campo específico para o lançamento do valor dos
fretes na aquisição de insumos, a Recorrente foi levada a incluí-los na Linha 07, da
Ficha 06 (Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda), quando, na verdade, deveriam ter integrado os valores incluídos na Linha
02 (Bens Utilizados Como Insumos).
Com a devida venia, sem razão a recorrente.
Veja, as despesas contraídas em relação a sobrestadia ou demurrage, não
guardam relação com prestação de serviço do frete, possuindo natureza punitiva,
já que é uma multa por atraso na devolução do contêiner; de modo que não se
enquadra nos critérios de essencialidade e relevância.
Adotando os critérios elencados inicialmente no voto, entendo que a falta de
previsão legal impede a apuração do crédito das contribuições sobre a despesa de
demurrage.
Igualmente no que envolve o frete internacional. A legislação em regência prevê
apenas a hipótese de ressarcimento sobre os custos incorridos no frete interno,
este incorrido a partir do desembaraço da mercadoria, amolda-se à definição de
insumos.
Ao contrário do frete nacional (interno), o frete internacional, do seguro, carga e
descarga e despesas com movimentação de cargas no terminal (Terminal
Handling Charges1), integram o valor da mercadoria, como se observa pela leitura
do art. 77 do RA/2010, excluídos os serviços tratados no art. 79:

1 Art. 3o A Taxa de Movimentação no Terminal (Terminal Handling Charge -
THC) poderá ser cobrada pela empresa de navegação, diretamente do exportador, importador ou consignatário,
conforme o caso, a título de ressarcimento das despesas assumidas com a movimentação das cargas pagas ao
operador portuário, ou seja, a Cesta de Serviços (Box Rate).
Parágrafo único. A comprovação de pagamento da Taxa de Movimentação
Fl. 9325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
30
Art.77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no30, de 1994, e promulgado peloDecreto no1.355, de 1994; e
Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o,
aprovado pela Decisão CMC no13, de 2007, internalizada peloDecreto no6.870, de 4
de junho de 2009):
I-o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte
da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos
os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte; e
III-o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e
II.
......................................................................................................................................
.......
Art.79. Não integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de transação,
desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela
mercadoria importada, na respectiva documentação comprobatória (Acordo de
Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafo 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no30,
de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I-os encargos relativos à construção, à instalação, à montagem, à manutenção ou à
assistência técnica, relacionados com a mercadoria importada, executados após a
importação; e
II-os custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados ao transporte,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do art. 77.
Nesse sentido, conservo a glosa.
Ante o exposto, voto por:
a)
Acolher a preliminar de erro material da decisão recorrida para efetuar os
ajustes na ementa e resultado de modo a refletir as razões de decidir da DRJ;
b)
Rejeitar a nulidade do Termo de Intimação e Ciência Fiscal; e,
c)
No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

no Terminal (THC) é condição necessária para a liberação de cargas de importação por parte dos Recintos
Alfandegados.
Fl. 9326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003027/2008-51
31
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
erro material da decisão recorrida para efetuar os ajustes na ementa e resultado de modo a
refletir as razões de decidir da DRJ e rejeitar a nulidade do Termo de Intimação e Ciência Fiscal; e,
no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 9327
DF CARF MF
Original